Tribunal: TJES
Processo: 0000021-26.2024.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-26.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO LEOPOLDO MACIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), fixando pena de 9 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa. O recorrente foi preso em flagrante após ser flagrado dispensando sacola contendo drogas, arma de fogo e munições. Em recurso, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento do tráfico privilegiado e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) analisar se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade dos crimes está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, autos de constatação, laudos periciais e exames toxicológicos e balísticos.

2. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão e pelo delegado, prestados em Juízo, os quais são harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios. Não há indícios de parcialidade dos agentes.

3. O STJ firmou entendimento de que o depoimento de policiais, colhido sob contraditório judicial, é meio de prova idôneo a embasar condenação.

4. A apreensão de arma de fogo, munições e petrechos de tráfico indica que o agente se dedica de forma estável à atividade criminosa, afastando a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

5. Não há alteração nas circunstâncias fáticas que autorize a revogação da prisão cautelar, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, mantida a custódia ao longo de toda a instrução criminal, não se recomenda a concessão de liberdade após condenação em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 312 e 387; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000021-26.2024.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO LEOPOLDO MACIEL DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A, GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, VINICIUS ALMEIDA CACADOR - ES35299

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GUSTAVO LEOPOLDO MACIEL DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES
(Id. 14766677)
, que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
e
porte de arma de fogo de uso restrito

(art. 16 da Lei 10.826/03)
, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que, na tarde de 27/5/2024, na Rua Lino Ribeiro de Assis, município de Muniz Freire/ES, o ora recorrente foi surpreendido trazendo consigo drogas, arma de fogo e munições.

Consta que, policiais civis, apuravam denúncia sobre ameaça, praticada no contexto do tráfico de drogas, pelo indivíduo conhecido como "Carioca" (BU 54673373 - Id. 14766637), ora recorrente.

Em diligência no local indicado, as autoridades avistaram o réu, que correspondia à descrição fornecida pela vítima de ameaça, a bordo de veículo automotor.

Dada ordem de parada, o ora recorrente saiu do veículo, dispensando a sacola que trazia consigo, e empreendeu fuga, sendo perseguido e preso logo após os fatos.

No interior do volume dispensado pelo réu foram localizadas
01 (uma) bucha de maconha
,
90 (noventa) pedras de
crack
,
02 (dois) papelotes de cocaína
,
sacolés utilizados para fracionamento de entorpecentes
, 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira e 03 (três) munições, todas calibre 38.

Interrogado, o réu negou a autoria delituosa (Id. 14766645).

P
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
dos crimes narrados na denúncia, está estampada no boletim unificado nº 54673373, auto de apreensão, auto de constatação de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo (Id. 14766637-14766639), laudo químico toxicológico (Id. 14766645), e laudo de exame de arma de fogo (Id. 14766674).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações do Delegado de Polícia Civil
Hélio Flávio Côco,
e dos agentes
Lucas Rodrigues Alves
e
Diogo Lopes Figueira,
que, na esfera policial, confirmaram a apreensão das drogas, arma de fogo e munições, e esclareceram que a abordagem foi motivada pelo recebimento de denúncia de ameaça (Id. 14766637 e 14766671).

Já em Juízo, o
Delegado Hélio
e o
PC Diogo
reafirmaram a versão fornecida na fase inquisitiva, e esclareceram que o réu foi preso pouco tempo depois da abordagem, com as mesmas vestes que trajava por ocasião da abordagem e fuga (
link
Id. 14766671).

Não há provas, no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante, sobre a pretensão de
reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
cumpre salientar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos utilizados para mercancia, indica que o agente não se trata de traficante eventual, e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas (
STJ
. AgRg no REsp: 2058109-SP 2023/0079277-4,
Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,

Julgamento: 05/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 12/12/2023).

Desse modo, se impõe reconhecer que o réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
não merece provimento,
considerando a
orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante toda a tramitação da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15073434),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo honorários para o defensor, nomeado como dativo, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.